Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO. 12 MESES TRABALHADOS. CASO CONCRETO. REQUISITO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015; bem como condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.961,41 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), a título de diferença devida à parte autora do 13o salário do ano de 2015.
2. Na hipótese em contexto, conforme as provas dos autos, a parte autora ingressou no cargo público de professora em 14/07/2014, e recebeu o 13o salário proporcional referente ao ano de 2014 no mês de março de 2015 (ID 24151968 e ID 24151969).
3. No tocante ao ano de exercício de 2015, o Distrito Federal efetuou o pagamento 13o salário devido até o mês de aniversário da parte autora, em maio de 2015 (ID 24151969 e ID 24151963).
4. Contudo, inexiste nos autos comprovação de pagamento da gratificação natalidade referente ao período existente entre a data de aniversário da autora e dezembro de 2015.
5. Ressalta-se que, em relação ao exercício de 2015, a parte demandante faz jus ao recebimento da integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados.
6. Com efeito, verificado o pagamento de gratificação natalina no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença devida.
7. Nesse sentido: “[...] Reconhecido o direito do recorrente à percepção integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283385, 07276137020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Observância da Súmula n.o 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “[...] II - A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de 13o salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O Distrito Federal optou pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, entendendo ser ele no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, conforme os termos dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. III - Do momento em que a lei distrital previu que o pagamento ocorreria no mês do aniversário do servidor e ele tem de ser do valor integral conforme previsto na Constituição Federal, a interpretação a ser dada é a de que o pagamento integral do 13o salário, do que se discute no incidente de uniformização, no mês de aniversário do servidor, não se trata de pagamento indevido, nem de duplo pagamento e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito. IV - Incidente conhecido. Uniformização realizada. [...]. (TJDFT - Acórdão 1142833, 20180020032659UNJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: 711/712).
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital.
12. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.